Tribunal: TJDFT
Processo: 0050205-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do Processo : 0050205-73.2014.8.07.0001 Embargante : BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. Embargado : MARCIO CARNEIRO RODRIGUES Interessados : Relator Des. : Arnoldo Camanho D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator